Tribunal: CARF
Processo: 16682.721181/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721181/2020-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.163 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
BEQUEST CENTRAL DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO FISCAL. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
No processo fiscal tem-se como premissa que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.
ESCRITURAÇÃO. REGIME JURÍDICO PROBATÓRIO.
Para que a escrituração faça prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, necessário se faz a estrita observância das disposições legais e que
os fatos estejam devidamente comprovados por documentos hábeis. Ausentes
tais requisitos, incabível a atribuição de responsabilidade à autoridade
administrativa para que prove a inveracidade dos fatos registrados.
PROVA. ACEITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ENTRE REGISTROS E
DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
A atividade de "provar" não se limita a simplesmente juntar ou apenas afirmar
que existem, de forma genérica, documentos nos autos. Nos casos em que se
tem registros associados a elementos, provar significa fornecer a associação
entre estes e aqueles, de maneira individualizada e precisa, do mesmo modo
que, no caso das provas indiciárias, exige-se a contextualização dos fatos por
via do cruzamento das evidências indiretas.
AUSÊNCIA DO BINÔMIO DEFEITO-PREJUÍZO. AMPLA DEFESA
PRESERVADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A prevalência das alegações voltadas ao afastamento de atos contrários ao
interesse da parte fica condicionada à prova do dano processual então
decorrente, de tal modo que considera-se afastado o pleito de nulidade do
lançamento fiscal, quando o contribuinte não demonstra a incidência de
prejuízo concreto e efetivo ao seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721181/2020-71
Fl. 6540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 11a TURMA DA DRJ06
(Acórdão 106-012.084, e-fls. 6491 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela ora recorrente.
Destaco abaixo pontos importantes dos principais atos do processo.
TVF
Com base nos documentos e esclarecimentos apresentados, foram obtidas as informações a seguir
relacionadas:
1. Nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB), verificou-se que a fiscalizada
apurou, em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) retificadora, transmitida em 07/08/2018, às
20h16min, para o ano-calendário de 2015, prejuízo fiscal e base negativa de CSLL;
2. Verificou-se que na apuração do IRP.1 e da CSLL foram incluídas diversas despesas não dedutíveis
(por ausência de documentação hábil e idônea de suporte) as quais, por esta razão, foram glosadas,
tendo sido recalculados os valores devidos de IRP.1 e CSLL e confrontados com a ECF do referido
período, apurando-se as respectivas diferenças destes tributos, objeto do presente lançamento de ofício.
[...]
A dedutibilidade dos custos e/ou despesas operacionais condiciona-se à observância das prescrições
legais e regulamentares quanto à escrituração e comprovação dos respectivos dispêndios.
Os arts. 249, I c/c 299 do Decreto n11 3.000/99 (RIR/99), vigente à época dos fatos, admitem como
dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas operacionais que
sejam “necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora”.
Os parágrafos 111 e 211 do art. 299 dispõem que “são necessárias as despesas pagas ou incorridas para
a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa” e que “as despesas
Fl. 6541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”.
Contudo, além das três condições essenciais para admissibilidade das despesas, quais sejam, sua
necessidade, normalidade e usualidade, cuja obediência é condição fundamental ao reconhecimento
fiscal dos dispêndios, existe um pré-requisito, que é justamente o da sua comprovação por meio de
documentação hábil e idônea.
Da necessidade de comprovação decorre que somente poderá ser considerada como dedutível a despesa
cuja ocorrência seja demonstrada por meio de documentação hábil, suficiente e idônea, assegurada a
necessidade da estrita conexão do gasto com a atividade explorada pela pessoa jurídica.
A escrituração contábil é indispensável e deve ser baseada em documentos hábeis e de natureza idônea
(formal e materialmente idôneos) tais como: recibos, notas fiscais, contratos, guias de recolhimento,
cheques e duplicatas, caracterizadamente próprios e adequados para atingir o fim desejado pela
legislação tributária, isto é, a comprovação da despesa. Trata-se, portanto, de matéria de prova. Assim,
somente a apresentação de documentação que ampare os lançamentos contábeis de despesas efetuados
pelo interessado pode elidir sua glosa.
[...]
A contribuinte foi intimada a apresentar, por meio dos Termo de Intimação Fiscal de nos 24 a 28, a
composição detalhada de determinadas despesas operacionais e custos de serviços prestados (grifados
abaixo) contidos na Demonstração de Resultado do Exercício ECF 2015, acompanhada de
documentação comprobatória hábil e idônea.
Fl. 6542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

[...]
Assim, foi elaborada a planilha de apuração “APURACAO IRPJ CSLL” (em Anexo), que segue junto a
este Termo de Verificação Fiscal, na qual são confrontados os valores declarados na DRE (aba DRE
ECF), a escrituração contábil (conforme abas das contas referenciais e Razão correspondente) e a
documentação de suporte apresentada pela contribuinte (apontada no respectivo Razão) no sentido de
verificar se tais valores seriam passíveis de dedutibilidade de acordo com o artigo 299 do RIR
(Regulamento do Imposto de Renda). Nessa planilha consta o detalhamento dos valores apurados e o
apontamento dos documentos apresentados e não apresentados de acordo com os valores declarados na
ECF.
Da auditoria foram constatados:
1) Documentos comprobatórios hábeis e idôneos correspondentes aos valores escriturados, de forma
que validaram os respectivos valores deduzidos declarados na DRE.
Fl. 6543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

o Os documentos pertinentes aos valores escriturados e declarados na ECF (Notas fiscais, recibos,
folha de pagamento, guias de recolhimento, etc.) apresentados foram avaliados quanto aos requisitos
e qualidades indispensáveis, apontados na coluna ‘documentação comprobatória” e identificados no
Razão da conta contábil correspondente, conforme detalhamento na planilha de apuração.
2) Valores declarados em DRE e escriturados para os quais não foi apresentada documentação
comprobatória hábil e idônea correspondente, de forma que não foram validados como dedutíveis.
o Os documentos pertinentes ao valores escriturados e declarados na ECF (Notas fiscais, recibos,
folha de pagamento, guias de recolhimento, etc.) não apresentados resultaram em despesas/custos
não comprovados, conforme apontado na coluna “Documentação comprobatória” como “Não
apresentada” e identificados no razão da conta contábil correspondente, conforme detalhamento na
planilha de apuração.
Após a auditoria, os valores devidos de IRPJ e CSLL foram recalculados e confrontados com a ECF,
tendo sido apuradas as seguintes diferenças desses tributos, conforme demonstrado na tabela a seguir
(extraídos da planilha APURAÇÃO_IRPJ – ABA “RESUMO INFRAÇÃO”):
APURAÇÃO_IRPJ – ABA “RESUMO INFRAÇÃO

Em síntese, a fiscalizada, ao não lograr a comprovação de diversas despesas por meio de documentação
hábil e idônea, bem como a demonstração de que possuíam os requisitos de necessidade, normalidade
ou usualidade previstos no artigo 299 do RIR/99, as teve glosadas, por indedutíveis.
Por conseguinte, o Lucro Real e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do
período de apuração correspondente ao ano-calendário de 2013 foram indevidamente reduzidas no
montante de R$ 224.908.927,02 (R$ 35.140.467,31 + R$ 189.768.459,71).
Fl. 6544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Vale ressaltar que a contribuinte foi autuada pela mesma infração em 2013 como consta no processo
16682.720331/2018-13. [Acórdão no 1201-003.296, negou provimento por unanimidade].
A questão foi muito bem relatada pelo julgador de origem, de modo que transcrevo o
relatório que resume os fatos até aquele momento.
Do Relatório na DRJ

Presta o processo ao controle do crédito tributário constituído de ofício a título de
IRPJ e CSLL, R$ 46.668.093,58 e R$ 20.241.803,43, respectivamente. Valores originários que,
uma vez acrescidos aos correspondentes sucedâneos legais, referem-se ao ano calendário de
2015, mediante ação fiscal que se iniciou em 12/03/2018. No período sujeito à imputação
infracional, a impugnante teria optado pelo Lucro Real anual.
Aderente ao caso, a acusação é consubstanciada em pesquisas realizadas na
Escrituração Digital Fiscal - ECF, sobre cujas informações teria sido concluído acerca da
indedutibilidade de despesas por ausência de documentação hábil e idônea de suporte. De efeito,
os valores glosados resultaram nos tributos lançados de ofício.
No curso do procedimento, denota-se que a então fiscalizada fora intimada em
mais de uma oportunidade a indicar “a composição detalhada de determinadas despesas
operacionais e custos de serviços prestados (grifados abaixo) contidos na Demonstração de
Resultado do Exercício ECF 2015”.

Fl. 6545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Como resposta, para fazer jus à demanda, foram encaminhadas à fiscalização
elementos indicativos de contas contábeis extraídas dos Livros Razão acompanhados de
listagens, planilhas e algumas notas fiscais. Entretanto, da análise destas evidências, parte dos
valores declarados em DRE, para os quais não foi apresentada documentação comprobatória
adequada para tal, não foram validados como dedutíveis.
Reproduzo tabela trazida do TVF que exprime, de forma consolidada, os
fundamentos de fato que ensejaram a lavratura fiscal:

Fl. 6546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Impugnação
Aberto o contraditório, anoto, sinteticamente, a partir das objeções relacionadas
pela defesa, os pontos que traduzem a discordância com o procedimento fiscal:
NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO
[...] III.1. DA DEFICIÊNCIA DO TRABALHO FISCAL QUANTO ÀS DESPESAS DAS CONTAS
CONTÁBEIS
-
3.01.01.07.01.02,3.01.01.07.01.03,
3.01.01.07.01.05,
3.01.01.07.01.06,
3.01.01.07.01.07,
3.01.01.07.01.23,
3.01.01.07.01.36,
3.01.01.07.01.37,
3.01.01.07.01.38,
3.01.01.09.01.08, 3.01.01.09.01.99.
[...] a d. Fiscalização não se imiscuiu na verdade material como deveria, de modo a apropriá-la
adequadamente e dar o adequado tratamento contábil-tributário a exigência pretendida.
Vejamos. A d. Fiscalização ao se defrontar com o registro contábil das despesas das contas
3.01.01.07.01.02,
3.01.01.07.01.03,
3.01.01.07.01.05,
3.01.01.07.01.06,
3.01.01.07.01.07,
3.01.01.07.01.36, 3.01.01.07.01.37, 3.01.01.07.01.38, deu tratamento completamente distinto entre elas
- sendo que tinham praticamente o mesmo acervo probatório para chancelar-lhe a correção.
Por exemplo, o MESMO ACERVO PROBATÓRIO foi hábil a afastar parte das glosas em um caso
(conta contábil 3.01.01.07.01.05), mas não noutro (3.01.01.07.01.06), e isso se aplica a todas essas
contas citadas de alguma forma - sendo inaceitável tal tratamento heterogêneo.
Algo semelhante se vê também quanto aos lançamentos das contas contábeis 3.01.01.07.01.36,
3.01.01.07.01.37, 3.01.01.07.01.38: havia um rol de notas fiscais e praticamente NADA foi considerado
pela fiscalização[...]
[...] Já quanto as contas contábeis 3.01.01.07.01.23, 3.01.01.09.01.08, 3.01.01.09.01.99, que tratam de
depreciação e despesas financeiras e operacionais, o tratamento fiscal dado na acusação fiscal de
simplesmente lançar o tributo sobre a glosa é absolutamente incabível, já que eventual levantamento,
necessário para constatar uma pretensa irregularidade nesses casos, seria MUITO maior que o vertido
no bojo do presente processo administrativo, e demandaria específico enfrentamento da eventual
impropriedade de cada despesa glosada.
Além disso, é, no mínimo, inconcebível que no período em questão, que já tem valores autuados para
fins de PIS/COFINS e IRRF, cf. assevera o próprio relato fiscal de fls.6254/6267, a inexistência de
despesas financeiras ou operacionais, ou mesmo depreciações minimamente aceitáveis, sob qualquer
viés - ZERO é ficção da acusação fiscal, sem lastro probatório.
[...] A Impugnante ainda alertou à dificuldade do acesso aos arquivos da época, v. fls. 6201 - em função
da pandemia e da ação milicianos na localidade em que se encontra os arquivos da empresa.
Fl. 6547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

O ponto a que se quer chegar é que o lastro material da acusação fiscal em voga é mais deficitário que o
do lançamento contábil-fiscal fiscalizado, se é que é de fato deficiente (não há provas disso). Nesses
casos, a ampliação da investigação era medida impositiva.
Ao contrário do quanto asseverado na peça de acusação, não houve "confronto" da ECF, mas simples
lançamento dos tributos contra cada uma das despesas tidas, por presunção, como incabíveis.
[...] Ocorre que, mediante a ausência da real motivação legal, essenciais à apuração da conduta, tornou-
se impraticável a defesa da Autuada, que tem assegurado o direito ao devido processo legal e garantida
a ampla defesa e o contraditório.
[...] As afirmações utilizadas pela autoridade autuante e, no caso da penalidade imputada, contrárias e
equivocadas não devem ser suficientes para fundamentar a constituição do crédito tributário. Desta
forma, sendo comprovada a descaracterização do trabalho realizado pela fiscalização, resta nítida a
nulidade do Auto de Infração ora combatido.
[...] III.2. DA INSUBSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL QUANTO AO CUSTO LANÇADO NA
CONTA CONTÁBIL 3.01.01.03.01.03
[...] qualquer consideração quando ao custo dos serviços prestados no período fiscalizado deveria vir
acompanhado de prova, afinal não se pode conceber que o serviço prestado não tenha custado NADA,
tal como pretende fazer valer a r. acusação fiscal em voga.
[...] E mais, a acusação fiscal, se pretendia exigir tributo sobre o custo do serviço deveria ter - de fato -
demonstrado suas razões. Não há como sustentar que o serviço prestado tenha tido custo ZERO, nem
mesmo por uma pela simples divergência das informações fiscais, caso existente. Na espécie, não foi
demonstrada qualquer divergência, ressalte-se.
É o relatório.

Do Recurso Voluntário

III.1 DO ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO

Inicialmente cumpre destacar que a identificação da Recorrente no acórdão ora recorrido encontra-se
totalmente incorreto.
Como sabido, a presente autuação foi lavrada em face da pessoa jurídica “BEQUEST CENTRAL DE
SERVIÇOS LTDA” devidamente inscrita no CNPJ/ME n° 72.109.291/0001-61.

Fl. 6548
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Contudo, ao ser intimada e tomar ciência do Acórdão que julgou a Impugnação apresentada nos
presentes autos a Recorrente verificou que a identificação do “Interessado”, bem como o seu CNPJ não
condizem com os dados da Recorrente. Vejamos:

Desse modo, requer a Recorrente o conhecimento e procedência do presente Recurso Voluntário para
que o erro material acima destacado seja corrigido, a fim de que passe a constar o CNPJ e Razão Social
da Recorrente.

IV. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO ECANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO

IV.1. DA DEFICIÊNCIA DO TRABALHO FISCAL QUANTO ÀSDESPESAS DAS
CONTAS CONTÁBEIS 3.01.01.07.01.03, 3.01.01.07.01.05,3.01.01.07.01.06, 3.01.01.07.01.07,
3.01.01.07.01.23, 3.01.01.07.01.36,3.01.01.07.01.37, 3.01.01.07.01.38, 3.01.01.09.01.08,
3.01.01.09.01.99.
De proêmio, em relação à conta contábil “3.01.01.07.01.36 – Energia Elétrica”, no Acórdão ora
recorrido, o julgador informou que não encontrou nos autos as Notas Fiscais que deram origem às
despesas que compõe essa conta.
Contudo, se de fato o julgado a quo tivesse analisado ou buscado as documentações nos autos, teria
percebido que nas fls. 6428 a 6439, foram juntadas as faturas de Energia Elétrica de Jan/2015 a
Dez/2015, totalizando um valor de R$ 240.874,45 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e
quatro reais e quarenta e cinco centavos), valor este diferente do considerado pela fiscalização quando
da lavratura do AIIM (R$ 219.496,53 – duzentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e
cinquenta e três centavos).
Assim, não apenas a fiscalização, mas também os julgadores da DRJ06 deixaram de considerar diversos
documentos acostados nos autos pela Recorrente.
3.01.01.07.01.06 – Encargos Sociais – FGTS
Ainda, não é novidade para a RFB que os valores pagos ao FGTS são recolhidos por meio de GFIP
(Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social). Assim, durante a fiscalização, a própria fiscal obteve o valor total recolhido pela Recorrente em
GFIP, através do sistema informatizado da Receita Federal.
Entretanto, assim como a fiscalização, a DRJ06 deixa de fundamentar devidamente o motivo da glosa
dos valores para a conta “3.01.01.07.01.06 – Encargos Sociais – FGTS”, simplesmente alegando que a
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Recorrente deveria comprovar que as GFIPs consideradas como despesas para a conta
“3.01.01.07.01.05 – Encargos Sociais – Previdência Social” também se aplicam a esta conta.
Porém, a fiscal ao glosar as despesas da “3.01.01.07.01.06 – Encargos Sociais – FGTS” justificou tal
glosa como “A folha de pagamento apresentada não é hábil para comprovação dos lançamentos
contábeis que se referem à guias de recolhimento”. Ora, se ela mesma considerou valores recolhidos via
GFIP e registrados no sistema da Receita, como pode desconsiderar os mesmos valores quando da
análise de outra conta contábil?
Ainda, tanto a Fiscal como o próprio julgador não descrevem quais os documentos necessários ou que
sejam hábeis para comprovar tais recolhimentos, pois se já foram apresentadas, GFIPs, folhas de
pagamento e outros documentos, quais seriam os faltantes? Dessa forma, o tratamento heterogêneo
feito tanto pela fiscalização como pelos julgadores da DRJ06 é descabível e inaceitável.
Desse modo, a d. Fiscalização não se imiscuiu na verdade material como deveria, de modo a apropriá-la
adequadamente e dar o adequado tratamento contábil-tributário a exigência pretendida.
3.01.01.07.01.23, 3.01.01.09.01.08, 3.01.01.09.01.99 - Depreciação e Despesas Financeiras e
Operacionais
Quanto às contas contábeis 3.01.01.07.01.23, 3.01.01.09.01.08, 3.01.01.09.01.99, que tratam de
depreciação e despesas financeiras e operacionais, o tratamento fiscal dado na acusação fiscal de
simplesmente lançar o tributo sobre a glosa é absolutamente incabível, já que eventual levantamento,
necessário para constatar uma pretensa irregularidade nesses casos, seria MUITO maior que o vertido
no bojo do presente processo administrativo, e demandaria específico enfrentamento da eventual
impropriedade de cada despesa glosada.
Além disso, é, no mínimo, inconcebível que no período em questão, que já tem valores autuados para
fins de PIS/COFINS e IRRF, conforme assevera o próprio relato fiscal de fls.6254/6267, a inexistência
de despesas financeiras ou operacionais, ou mesmo depreciações minimamente aceitáveis, sob qualquer
viés – ZERO é ficção da acusação fiscal, sem lastro probatório.
O ponto a que se quer chegar é que o lastro material da acusação fiscal em voga é mais deficitário que o
do lançamento contábil-fiscal fiscalizado, se é que é de fato deficiente (não há provas disso). Nesses
casos, a ampliação da investigação era medida impositiva.
O fato de existir uma presunção normativa não exime o Fisco do dever de comprovar a ocorrência do
fato jurídico tributário. Note-se que não se trata de uma discussão sobre o ônus probatório. Nas palavras
da Professora Florence Haret, “a Administração não detém o ônus da prova, mas o dever de provar.
Assim, cabe à d. Autoridade Administrativa apresentar as provas do fato, o que, no presente caso,
deixou de fazê-lo.”
O processo administrativo é regido pela busca da verdade material, motivo pelo qual não devem ser
poupados esforços para se verificar a realidade fática das operações, conforme jurisprudência
administrativa pacífica nesse sentido:
“Acórdão no : 102-49396 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - No processo administrativo predomina o princípio da verdade material no sentido de
identificar se realmente ocorreu ou não o fato gerador.”
Evidentemente, os cuidados e requisitos de validade da pretensão fiscal não foram envidados pelo D.
Agente Autuante, ante a irregularidade na motivação do Auto de Infração, já que a autoridade
fundamenta a exigência em fatos distantes da realidade, não comprovados pela fiscalização e que não se
relacionam com a hipótese de incidência das exações em cobro.
Dessa forma, como não houve a demonstração dos motivos que levaram o Sr. Agente Fiscal a concluir
pelas glosas levadas a cabo, de forma específica, é de se concluir que o ato administrativo do
lançamento em questão (auto de infração) é inválido e ilegal – NULO, portanto.
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Ora, deveria o d. Agente Fiscal ter declinado para cada documento prestado, e cada informação
lançada, sua razão de consideração ou desconsideração, para assim permitir a Recorrente verter suas
razões de defesa. A simples alegação de “ausência de provas”, em verdade macula a acusação.
Em verdade, o que se viu é que a r. fiscalização ignorou a dificuldade na entrega da documentação em
seu curso, e que certamente impactaria de forma sensível a cobrança em voga.
A Recorrente alertou sobre referida dificuldade pois, assim como outras empresas – inclusive Tribunais
de Justiça, a Recorrente possui um arquivo externo, terceirizado, onde encontram-se todas as
documentações passíveis de arquivo da Recorrente. Contudo, a localização do arquivo externo da
Recorrente é em área de ação de milicianos e, devido a pandemia, o acesso ao local ficou ainda mais
precário e difícil.
Assim, tendo em vista que a fiscalização tinha ciência da situação da Requerente, bem como possuía
informações das Notas Fiscais glosadas. De modo a cumprir com o princípio da busca pela verdade
material, a fiscalização poderia ter acessado sistemas internos e obtido as informações necessárias
provenientes da NFs que tinha ciência, uma vez que na própria planilha de apuração do tributo, a fiscal
listou a descrição das NFs que foram glosadas com a sua numeração, emissor e data.
Ainda, no lançamento contábil ou nos autos não há exposição do motivo da indedutibilidade das
referidas despesas, sendo de se constatar que as razões para tanto foram apenas presumidas pela
acusação fiscal, pela pretensa falta de prova.
[...]
Outro não é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se infere do acórdão
abaixo ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/02/1997 a
31/12/1998 VICIO MATERIAL. NULIDADE. Quando a descrição do fato não é suficiente para a
certeza de sua ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário para gerar
obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso.
Recurso especial negado.” (Processo Administrativo no 35465.000814/2005-84, Acórdão 9202-
00.668 de 13/04/2010)
Ocorre que, mediante a ausência da real motivação legal, essenciais à apuração da conduta, tornou-se
impraticável a defesa da Recorrente, que tem assegurado o direito ao devido processo legal e garantida
a ampla defesa e o contraditório.
Desse modo, a impropriedade técnica utilizada para o lançamento da exigência da autuação impede que
a Recorrente exerça seu direito de defesa, em expressa inobservância ao disposto no artigo 5o, inciso
LV, da Constituição Federal:
[...]
As afirmações utilizadas pela autoridade autuante e, no caso da penalidade imputada, contrárias e
equivocadas não devem ser suficientes para fundamentar a constituição do crédito tributário. Desta
forma, sendo comprovada a descaracterização do trabalho realizado pela fiscalização, resta nítida a
nulidade do Auto de Infração ora combatido.
Diante dessas elucidações, nota-se que o auto de infração lavrado padece de vício insanável, devendo
ser declarado nulo por ter sido violado o princípio da motivação do ato administrativo, bem como os
direitos constitucionais à ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal da Recorrente.
IV.2. DA INSUBSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL QUANTO AO CUSTO LANÇADO
NA CONTA CONTÁBIL 3.01.01.03.01.03
Assim como no tópico anterior, a d. Fiscalização se utiliza do mesmo expediente, que é presumir para
tributar, agora defrontada com o custo do serviço prestado.
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

A acusação fiscal se sustenta em uma pretensa falta de prova, em uma fiscalização que durou dois anos.
Com a devida vênia, a pretensa falta é mais imputável à deficiência do trabalho fiscalizatório do que à
falta de resposta do contribuinte nesse caso. Não obstante, a DRJ seguiu o mesmo entendimento da
fiscalização, sustentando a falta de documentação da Recorrente.
Contudo, novamente, os julgadores deixaram de analisar os autos e, tanto a fiscalização quanto a DRJ
ignoraram diversas Notas Fiscais de prestação de serviços juntadas pela Recorrente no começo do
processo fiscalizatório. Não havendo que se falar, portanto, de falta de documentação.
E mais, a acusação fiscal, se pretendia exigir tributo sobre o custo do serviço deveria ter – de fato –
demonstrado suas razões. Não há como sustentar que o serviço prestado tenha tido custo ZERO, nem
mesmo por uma simples divergência das informações fiscais, caso existente. Na espécie, não foi
demonstrada qualquer divergência, ressalte-se.
A pretensão fiscal, é a mesma que se viu no item anterior, sendo apenas uma variação no mesmo tema,
e de igual modo merece o idêntico destino da NULIDADE, já padece de vício insanável, por ter sido
violado o princípio da motivação do ato administrativo, bem como os direitos constitucionais à ampla
defesa, contraditório e ao devido processo legal da Recorrente.

V. DOS PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Voluntário para
reformar o v. Acórdão n° 106- 012.084 proferido pela 11a Turma da DRJ06, cancelando-se
integralmente o Auto de Infração, tendo em vista a manifesta nulidade do lançamento.
Por fim, protesta pelo direito de produzir todas as provas em direito admitidas, em especial, sustentação
oral de suas razões recursais, quando do julgamento do presente Recurso Voluntário por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

É o relatório

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Apreciando os fundamentos apresentados no recurso, observa-se a consonância com os
argumentos já avaliados no julgamento inicial. A análise do julgador de origem, focada
substancialmente na matéria probatória, caracterizou-se pela objetividade. Fundamentou-se na
apresentação de documentos hábeis e na precisão das provas exigidas para a comprovação das
operações contábeis e fiscais em discussão.
Fl. 6552
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Diante deste contexto, opto por incorporar ao presente voto as razões decisórias da
instância antecedente. Reitero a importância da apresentação de evidências concretas como
suporte às alegações fiscais, prática esta que se mostra essencial para a manutenção da
integridade e consistência do procedimento tributário.
Assim, ao embasar a decisão atual, sigo o entendimento proferido anteriormente, que
reconhece a improcedência da contestação pela falta de comprovação adequada por parte da
contribuinte. Esta conclusão é reforçada pela revisão dos elementos constantes nos autos e pela
legislação aplicável, solidificando, assim, a sustentação deste voto.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls.

Cientificada a exigência em 11/12/2020, a impugnação da contribuinte, juntada
aos autos em 11/01/2021, é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela conheço.
De início, esclareço que, em virtude do princípio da legalidade, que norteia os atos
da Administração Pública, a esta Autoridade Julgadora administrativa não é dado descumprir
dispositivos legais vigentes, sob pena de responsabilidade funcional (art. 17o, inc. V, da Portaria
MF no 340/2020 e art. 116, inciso III, da Lei no 8.112, de 1990).
Efeito decorrente, citações doutrinárias, embora sejam inestimáveis fontes de
consulta, não obrigam este relator. O mesmo se diga em relação às decisões do CARF
apresentadas, uma vez que o Parecer Normativo Cosit no 23, de 2013, esclarece que elas “não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes
confira efetividade de caráter normativo.”
Quanto às decisões judiciais carreadas na peça de defesa, proferidas em processos
nos quais a interessada não tenha participado, esclarece-se que também não possuem efeito
vinculante para a Administração Pública (art. 506 do CPC), salvo as matérias decididas na
sistemática do art. 543-B e 543-C do antigo regramento processual (art. 1.036 do novo CPC),
quando houver manifestação da PGFN, nos termos do inciso III do art. 19-A da Lei no 10.522, de
2002.
Definido o contexto em que o julgamento se dará, passo ao exame do litígio, sobre
o qual verifico que a desesa se ocupa exclusicamente de aspectos voltados a reclamar o
cancelamento integral da exigência.
DAS NULIDADES
São arguidas questões relacionadas à nulidade do auto de infração, tendo,
basicamente, como amparo suposta omissão da Auditoria, no que tange ao aprofundamento da
ação fiscal. Por conseguinte, reclama-se a carência de fundamentos para que se possa sustentar a
manutenção da exigência objurgada.
Antes de qualquer exame, não identifico a subsunção do alegado a uma hipótese
legal de nulidade adstrita ao processo administrativo. Digo isso porque o Decreto no 7.574, de
2011, estabelece em seu art. 12 que os despachos e as decisões dessa natureza em âmbito federal
Fl. 6553
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

somente serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
No contexto, diante da peça impugnatória, depreendo que a contribuinte detém
plena certeza dos motivos da exigência, de tal maneira que, não transparece, mediante o exame
da alegações relacionadas à nulidade processual, a existência de evidências que demonstrem
qualquer embaraço experimentado pela parte que a reclama, permanecendo sem respaldo a
sustentação, diante do princípio vigorante no processo civil que impõe a conexão incindível entre
a decretação da nulidade alinhada com a demonstração objetiva de prejuízo processual.
Ainda assim, mesmo não vislumbrando circunstância capaz de configurar a
ocorrência da preliminar suscitada, aprecio os argumentos trazidos relacionados à insurgência de
que as informações registradas em sua escrituração foram examinadas pela Auditoria apenas
formalmente, sem adentrar na essência das rubricas que diminuíram o Lucro Real. Discurso
correlato, segue-se reforçando que o ônus de provar a indedutibilidade das exclusões escrituradas
seria da fiscalização.
Pois bem. Pondero que o cerne da pretensão, em todos os pormenores abordados,
não merece acolhida. Para tanto, denoto que a atividade fiscalizatória fora instrumentalizada com
a intenção de compreender as informações contidas na escrituração, avaliando a legitimidade e a
pertinência dos registros contábeis relacionados por quem tem, de fato e de direito, a
responsabilidade por sua elaboração e confiabilidade dos dados nela inseridos.
Com esse múnus, não se pode concluir que a Auditoria atuou de forma deficitária
ou sem motivação. Em verdade, repetidamente, após a constatação fiscal da necessidade de
detalhamento da escrituração, foi devidamente fornecida à contribuinte a possibilidade de
elucidar os fundamentos que ensejaram as reduções no Lucro Real. Em contrapartida, no decurso
do procedimento, certifico que a contribuinte não foi capaz de apresentar elementos hábeis ao
afastamento da exigência.
Desprovida de cunho probatório, toda a argumentação apresentada, seja na fase
procedimental, seja agora no contencioso, apega-se exclusivamente a objeções extrajurídicas que
não têm o condão de comprovar a veracidade dos registros contábeis questionados. Das respostas
apresentadas pela contribuinte, antes do encerramento da ação fiscal, a fiscalização observa que:
[...] não foi apresentada a totalidade da documentação comprobatória dos valores declarados solicitada
pela fiscalização. Em que pese o procedimento fiscal ter sido iniciado em 12/03/2018 e terem sido
deferidas diversas prorrogações de prazo requeridas, para a falta de apresentação da totalidade da
documentação solicitada a contribuinte alegou em suas respostas grande volume de informações
(resposta TIF 26) e falta de acesso ao seu acervo de documentos (resposta TIF 28). Desta forma, a
contribuinte não apresentou toda a documentação comprobatória solicitada no prazo determinado.
Já diante da defesa apresentada, afirma-se que:
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

[...] ainda alertou à dificuldade do acesso aos arquivos da época, v. fls. 6201 - em função da pandemia e
da ação milicianos na localidade em que se encontra os arquivos da empresa.
Fica então evidente que a contribuinte, por ação ou omissão, não se aproveitou a
oportunidade do procedimento fiscal para esclarecer os fatos e apresentar documentos vinculados
às exclusões a que se aduz ter direito, em nítida afronta ao inc. IV, do art. 4o, da Lei no
9.784/1999:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato
normativo:
[...]
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos
fatos.(grifei)
Sobre isso, tenho por convicção que a atividade de "provar" não se limita, no mais
das vezes, a simplesmente juntar documentos aos autos. Nos casos em que se tem registros
associados a documentos, provar significa fornecer a associação entre estes e aqueles, de maneira
individualizada e precisa, do mesmo modo que, no caso das provas indiciárias, exige-se a
contextualização dos fatos por via do cruzamento das evidências indiretas.
Se a necessidade da busca da verdade material, ínsita à Administração Tributária,
afasta o apego a denominações rótulos empregados pelo contribuinte (formalismo exacerbado), é
certo também que subsiste o ônus do fiscalizado e, mais ainda, da impugnante em viabilizar as
informações e esclarecimentos voltados a expor a realidade factual. Tomando como exemplo as
reclamações expostas pela contribuinte na peça impugnatória, uma vez identificadas dúvidas
acerca da materialidade das contas contábeis nos 3.01.01.07.01.23, 3.01.01.09.01.08,
3.01.01.09.01.99, seria ônus de quem elaborou o registro escritural (ou seja, da própria
contribuinte) a apresentação de documentos que sustentem as indicações veiculadas como
depreciação e como despesas financeiras.
Atento ao que foi complementarmente levantado, não há também como se
socorrer ao fato de que, face ao desenvolvimento atividade empresarial e às exigências de
PIS/COFINS em outro processo administrativo (PA no 16682.721063/2019-20), tais rubricas não
poderiam ser totalmente desconsideradas pela fiscalização (valor zero). Como já enfatizei, a
possibilidade de se elaborar registros contábeis tem como premissa a existência de documentos
idôneos, de posse da contribuinte, devidamente guardados durante o prazo prescrito em lei, tendo
em vista a eventual necessidade de apresentação a terceiros. Porquanto tal sustentação não tenha
sido trazida aos autos, não vislumbro hipótese para aceitar como fidedignas despesas redutoras
do lucro levado à tributação.
A mesma convicção deve ser alinhada ao suposto custo registrado na conta
contábil no 3.01.01.03.01.03 (‘Outros gastos com pessoal') cujos valores foram parcialmente
aceitos pela fiscalização. Nesse sentido, há que se ver que o fisco não realiza qualquer juízo de
valor no que tange à quantificação do saldo das contas contábeis. Tão somente são verificados se
os registros contêm correspondente documental com eles compatível. Acaso houvesse uma glosa
total (diferentemente do que conclui a contribuinte em seu arrazoado), seria ônus de que assim
informou carrear elementos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços.
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Passo seguinte, são levantadas questões específicas relacionadas à circunstância
de que não teria sido dado tratamento uniforme à análise das contas contábeis amparadas em
mesmo acervo probatório, assim como fora desconsiderado a existência de algumas notas fiscais
como meio de prova das operações lançadas na contabilidade. Eis os registros indicados com
alegada deficiência:
i.
Contas no 3.01.01.07.01.05 (‘Encargos sociais - Previdência
Social’),
valor
da
despesa:
R$
21.324.177,70
e
no
3.01.01.07.01.06
(‘Encargos
sociais
FGTS
/
FGTS
Colaboradores’), valor da despesa: R$ 14.482.171,89, onde é
reclamada a existência de elementos probatórios em comum; e
ii.
Contas
contábeis
nos
3.01.01.07.01.36,
3.01.01.07.01.37,
3.01.01.07.01.38, suscitando a desconsideração de notas fiscais
presentes nos autos.
Compreendo que as teses defendidas no itens retro citados carecem de
fundamentos que as sustentem.
No item ‘i’, há que ver que está se tratando de contas de naturezas diversas, uma
envolvendo os encargos para com a Previdência Social e outra relacionada às despesas com
FGTS, com saldos completamente diferentes. A circunstância de que a primeira foi praticamente
aceita em sua totalidade não converte em justificativa para aceitação da segunda (considerada
sem lastro documental). Se realmente a contribuinte estivesse decidida a demonstrar que as duas
contas compartilham as mesmas provas (transparecendo equívoco da auditoria), não vejo melhor
oportunidade para tal fim do que com a abertura do contencioso fiscal. Todavia, os argumentos
empregados, além de econômicos e desprovidos de detalhamento, não guardam qualquer
pertinência documental anexada pela defesa.
Quanto ao item ‘ii’, a contribuinte, muito embora reclame a fragilidade da análise,
não indica quais notas fiscais foram desconsideradas, tendo em vista que se referem a despesas
diferentes. Não há como justificar ‘Telefonia e Internet’, ‘Água e Esgotos’ e ‘Energia Elétrica’
mediante a apresentação dos mesmos documentos. Além disso, a circunstância de que as
despesas registradas pela conta o 3.01.01.07.01.36 (‘Energia Elétrica’) tenham sido parcialmente
aceitas não conduz à conclusão de que as demais também devam ser obrigatoriamente
certificadas. Nesse quesito, não encontrei as ditas outras notas fiscais, senão aquelas já
anteriormente abonadas pelo fisco.
Anoto que o processo contemporâneo impõe outras dimensões ao Princípio do
Contraditório e da Ampla Defesa, dotando-lhe de uma perspectiva mais elástica, onde por meio
do debate das questões controvertidas, as partes, equanimemente consideradas, terão o direito
de influenciar nas decisões, bem como o dever de fomentar a melhoria da pacificação do
direito.
Veja-se que, dentre as exigências das leis comerciais está a de que a escrituração
deva ter consonância com a documentação que lhe dê fundamento (art. 1179 do Código Civil):
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o
de resultado econômico. (Grifei)
Por outra inteligência, o Código do Processo Civil estabelece que os livros
empresariais são elementos de prova contra seu autor:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia,
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade
dos fatos.
Ou seja, constatada erro ou dúvida acerca das informações que evidenciam a
situação contábil/fiscal da empresa perante terceiros, incumbe ao contribuinte o ônus de provar
(e não ao fisco como defende a impugnante), com base em todos os elementos de prova
permitidos em direito, eventual equívoco na apuração e/ou na escrituração do Lucro Real e, por
decorrência, nos tributos a ela diretamente relacionados, a fim de esclarecer a veracidade dos
fatos.
Do exame dos dispositivos legais supracitados, fica evidente que, embora seja
dever da atividade negocial a manutenção regular da escrituração, este não é sua única
responsabilidade. Com efeito, tal encargo não exime do empresário/sociedade da tarefa de
demonstrar a correspondência documental com as informações registradas.
Destaco que toda a interpretação ora manejada encontra alicerce nos fundamentos
legais, expressamente citados no TVF, não pairando qualquer incerteza para o autuado acerca da
motivação que ensejou o deslinde fiscal. Em prol da justeza da apreciação, volto a apresentá-los:
RIR 1999 (vigente à época dos fatos geradores da obrigação tributária)
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais (DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados
apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995,
art. 25).”
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que
se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
(...)
§3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430,
de 1996, art. 37).
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela autoridade
tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova, observado o disposto no art. 922 (Decreto-Lei no1. 598, de 1977, art. 9o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 6557
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no artigo anterior (DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 3o). (grifei)
Ademais, apenas a título de fortalecer a tese assentada em consonância com o
ordenamento jurídico vigente, faço uso das lições de Cabral:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de determinado fato deve ser
provada. Diz-se frequentemente: 'a quem alega alguma coisa, compete prová-la'. (...) Em processo fiscal
predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo
fisco, enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte (...)1. (grifei)
De tudo exposto, não vislumbro, diante da petição impugnatória, nada além do
simples discurso esvaziado de evidência, invocando aplicação do princípio da verdade material
que, no entanto, a impugnante, de sua parte, não envidou qualquer esforço em materializar.
CONCLUSÃO
Nada mais a acrescentar em relação aos pontos controvertidos e, em consonância
com as razões apresentadas, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação.
“assinado digitalmente”
JULIO LIMA SOUZA MARTINS
Relator – Auditor Fiscal Matr. 58475

Do Erro Material do Acórdão Recorrido
Contudo, ao ser intimada e tomar ciência do Acórdão que julgou a Impugnação apresentada nos
presentes autos a Recorrente verificou que a identificação do “Interessado”, bem como o seu CNPJ não
condizem com os dados da Recorrente. Vejamos:

1 Cabral. Antônio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 298.
Fl. 6558
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Desse modo, requer a Recorrente o conhecimento e procedência do presente Recurso Voluntário para
que o erro material acima destacado seja corrigido, a fim de que passe a constar o CNPJ e Razão Social
da Recorrente.

Considerações Finais
Destaco que a função da fiscalização não é a de buscar exaustivamente provas em favor
do contribuinte, mas sim de verificar a conformidade das operações realizadas com a legislação
tributária. Portanto, a responsabilidade de demonstrar a veracidade e a correção das despesas
lançadas nas contas contábeis mencionadas é exclusiva da empresa autuada.

3.01.01.07.01.36 – Energia Elétrica
No que tange à alegação de deficiência no trabalho fiscal, em especial quanto à conta
contábil “3.01.01.07.01.36 – Energia Elétrica”, observa-se que as contas das despesas de energia
elétrica constam das e-fls. 6428 e ss., cujos valores estão reproduzidos abaixo:

Como já foi considerado o valor de R$ 219.496,53 pela Autoridade Lançadora, entendo
que, considerando esses documentos, é possível considerar a diferença como comprovada (R$
21.377,92).

3.01.01.07.01.06 – Encargos Sociais – FGTS
No que diz respeito à glosa dos valores na conta “3.01.01.07.01.06 – Encargos Sociais –
FGTS”, a argumentação da recorrente carece de fundamento legal para sua contestação.
Conforme o voto condutor analisado, é importante destacar que a administração tributária não
faz juízo de valor quanto à quantificação do saldo das contas contábeis. O fisco apenas verifica
se os registros possuem correspondência documental apropriada. A glosa, portanto, está
fundamentada na ausência de documentação hábil para comprovar as despesas registradas
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

A defesa da recorrente sugere que há um tratamento desigual em relação às contas de
“Encargos Sociais – Previdência Social” e “Encargos Sociais – FGTS”, porém, este argumento
não é suficiente para desconstituir a glosa realizada pela fiscalização. Cada conta contábil reflete
uma natureza diferente de encargo e, portanto, deve ser analisada individualmente, com base em
sua documentação específica. A aceitação parcial ou total de valores em uma conta não implica
automaticamente a aceitação em outra
Ademais, a falta de especificação detalhada dos documentos necessários para
comprovar os recolhimentos é um ponto que a recorrente poderia ter esclarecido durante o
processo de fiscalização, trazendo os documentos adequados para tal. Assim, o ônus da prova
recai sobre a contribuinte, que deve fornecer evidências claras e precisas das operações contábeis
realizadas.
Diante do exposto, a alegação de deficiência no trabalho fiscal não se sustenta, pois a
fundamentação da glosa está alinhada com a necessidade de comprovação das despesas pelo
contribuinte. Portanto, propõe-se a manutenção do auto de infração e a negação do provimento
ao recurso quanto a este aspecto.
3.01.01.07.01.23, 3.01.01.09.01.08, 3.01.01.09.01.99 - Depreciação e Despesas Financeiras e
Operacionais
Em relação às contas de depreciação e despesas financeiras e operacionais, a alegação
de insuficiência do levantamento fiscal e a inexistência de despesas operacionais e de
depreciação são pontos que necessitam de robusta fundamentação documental por parte da
Recorrente. A contabilidade da empresa deve refletir a realidade econômica de suas operações, e
é fundamental que todas as despesas e custos declarados sejam adequadamente comprovados por
documentos idôneos.
O princípio da verdade material no processo administrativo fiscal exige que a
fiscalização busque a realidade dos fatos. Contudo, isso não exime a contribuinte de sua
obrigação de manter e apresentar documentação comprobatória suficiente e adequada de suas
operações financeiras e contábeis. No contexto das contas em questão, a Recorrente deveria
fornecer evidências claras e específicas que justificassem as despesas de depreciação e
operacionais registradas, particularmente quando esses valores são contestados pela fiscalização.
A mera alegação de que as despesas deveriam ser aceitas sem a apresentação de provas
documentais substanciais não se sustenta. O ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve
evidenciar e justificar as entradas contábeis questionadas, especialmente em face da presunção
de legitimidade dos atos administrativos. Além disso, a consistência e a precisão dos registros
contábeis e fiscais são fundamentais para a apuração correta da base de cálculo dos tributos
devidos.
Portanto, dada a ausência de documentação comprobatória adequada e a insuficiência
das justificativas apresentadas para explicar as discrepâncias observadas pela fiscalização, a
glosa dessas despesas pela autoridade fiscal parece ser uma medida adequada e necessária.
Assim, deve-se manter o auto de infração, negando-se provimento ao recurso quanto a esses
pontos, pois a Recorrente não demonstrou satisfatoriamente a legitimidade das despesas
glosadas.

Fl. 6560
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

3.01.01.03.01.03 — Outros gastos com pessoal

No que concerne à alegação de insubsistência da acusação fiscal relativa ao custo
lançado na conta contábil 3.01.01.03.01.03, a argumentação da Recorrente não se sustenta ante a
análise criteriosa dos fatos e normas aplicáveis. Alega-se que houve uma presunção por parte da
fiscalização para tributar sem a devida comprovação dos fatos geradores da obrigação tributária.
Contudo, cabe salientar que o dever de provar a efetiva ocorrência dos fatos que justificam as
escriturações contábeis recai sobre o contribuinte.
A fiscalização, ao realizar o lançamento tributário, fundamentou-se em elementos que
evidenciaram a falta de documentação apropriada para corroborar os custos alegados pela
empresa. Este fato não denota uma presunção arbitrária, mas sim a aplicação do princípio da
verdade material, que orienta o procedimento administrativo fiscal na determinação da
ocorrência do fato gerador do tributo e, consequentemente, na verificação da exatidão das
obrigações tributárias declaradas pelo contribuinte.
A análise das contas, especialmente a conta 3.01.01.03.01.03, revelou que os valores
lançados parcialmente aceitos pela fiscalização não foram plenamente justificados com
documentação idônea que comprovasse a efetiva prestação dos serviços correspondentes.
Portanto, não é razoável sustentar que a ausência de documentação adequada para a
comprovação dos custos declarados constitua um vício capaz de anular o lançamento tributário.
Adicionalmente, a Recorrente argumenta sobre a suposta falta de tratamento uniforme
nas análises contábeis e a desconsideração de notas fiscais. Todavia, o processo administrativo
fiscal demanda que a contribuinte apresente, de forma clara e objetiva, as provas que
fundamentam suas alegações, o que inclui a correta e adequada documentação fiscal e contábil
para cada operação.
Em vista do exposto, conclui-se que a autuação fiscal foi realizada com base em
elementos concretos que apontaram para a necessidade de glosa dos valores em questão, devido
à insuficiência de provas materiais que comprovassem os custos alegados. Portanto, a acusação
fiscal possui fundamento legal e factual, não se verificando, assim, a alegada nulidade do auto de
infração. Diante das razões expostas, vota-se pela manutenção do lançamento fiscal, negando
provimento ao recurso em relação a este ponto.
Conclusão

Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar da
base tributável o valor de R$ 21.377,92.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 6561
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.163 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721181/2020-71

Fl. 6562
DF CARF MF
Original